Tribunal: TJPA
Processo: 0005500-44.2016.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005500-44.2016.8.14.0059

APELANTE: SURAMA ABDON GUEDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: GLAYDSON SALDANHA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
VARA ÚNICA DE SOURE

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005500-44.2016.8.14.0059

APELANTE: SURAMA ABDON GUEDES

ADVOGADO: IGOR BRUNO SILVA DE MIRANDA – OAB/PA 18.709

APELADO:
GLAYDSON SALDANHA DA CRUZ

ADVOGADO: KELER BELMONTE LOUREIRO-OAB/PA 14.929 e PÉROLA BOHADANA-OAB/PA 20.334

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO E ARROLAMENTO DE BENS. COMPROVAÇÃO DE CONSTRUÇÃO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO.
NECESSÁRIA PROVA PERICIAL PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL.
INCABÍVEL ATRIBUIÇÃO DE DESPESA PERICIAL À PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVADA CAPACIDADE DE ARCAR COM OS ALIMENTOS NO VALOR DE 1(UM) SALÁRIO-MÍNIMO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1.

A autora não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que o imóvel era pertencente a bem de sua família
. Comércio construído na convivência da união estável;

2.
Avaliação do imóvel residencial a ser apurado através de perícia
. Incabível a atribuição desta despesa à autora beneficiária da justiça gratuita, sendo imputado ao Estado tal encargo;

3. Majoração da pensão alimentícia necessária. Comprovada capacidade econômica do alimentante. Reajuste necessário para 1(um) salário-mínimo;

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SURAMA ABDON GUEDES
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Soure que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda, Prestação de Alimentos e Partilha de Bens (proc. n. 0005500-44.2016.8.14.0059), ajuizada por si, em desfavor de
GLAYDSON SALDANHA DA CRUZ,
julgou parcialmente procedente a ação determinando a partilha patrimonial com a compensação entre carretilha e prédio comercial (ótica) com a mobília interna; veículo automotivo e a motocicleta; o desmembramento do imóvel residencial com a consequente divisão em partes iguais a ser apurado o valor em perícia judicial, arbitrando o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de honorários, a ser quitada pelas partes interessadas; fixou alimentos à filha em R$ 300,00 (trezentos) reais; confirmou a guarda unilateral à genitora com regulamentação de visitas ao genitor (id 2300607).

Em suas razões recursais (Id. 2300608), afirma que a ótica foi cedida por sua genitora, sendo inclusive objeto de partilha em Ação de Inventário pelos herdeiros necessários do espólio de sua avó. Sustenta que a determinação de venda do imóvel residencial colocará a apelante e sua filha desabrigadas, pois, com a subsequente partilha não conseguirá custear nova aquisição. Aduz que a determinação de rateamento entre as partes dos honorários de perito, não se sustenta, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita. Alega que a fixação de pensão alimentícia no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) é insuficiente para custear as despesas necessárias à filha, que é alérgica e carece de medicamentos mensalmente para o tratamento médico.

Contrarrazões pugnando pelo improvimento da apelação (ID 2300610).

Manifestação do Ministério Público de 2º Grau requerendo a conversão do feito em diligências para que as partes anexem seus respectivos comprovantes de renda (Id. 3928299).

Em decisão de Id. 14265030), a Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT, deferiu o requerimento do Ministério Público. (id 14265030).

Em nova manifestação do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso quanto a majoração dos alimentos em favor da menor, deixando de intervir em relação aos demais pedidos (id 15277769).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório que apresento para inclusão do feito em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao seu julgamento.

A controvérsia posta no presente processo é a definição sobre a partilha de bens na constância do relacionamento, majoração da prestação de alimentos e o pagamento dos honorários do perito.

Da partilha dos bens
.

Não assiste razão à apelante quanto a não inclusão do prédio comercial (ótica) na partilha dos bens, tendo em vista que não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que de fato a ótica foi cedida pela sua genitora, não havendo que se discutir no presente caso propriedade, inclusive, tendo a própria autora em sua inicial declarado a ótica como bem pertencente ao casal (id 2300578, pág. 5)

Por conseguinte, durante audiência de instrução a testemunha, Raimundo Sérgio Pereira Almeida, (id 19803857) foi firme e coerente, restando comprovado que o prédio comercial foi construído durante a constância do casamento, portanto, não merece reforma a decisão do Juízo de primeiro grau em compensar a carretilha avaliada e alienada pelo réu em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil) e a ótica, incluindo a mobília interna, para a autora, avaliada em R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Quanto ao imóvel em que residia o casal, havendo o rompimento da sociedade conjugal, tratando-se de casamento pelo regime da comunhão parcial de bens, consabido que se comunicam os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, a teor do art. 1.660, I, do CC, devendo ocorrer a divisão dos bens igualitariamente após o rompimento da sociedade conjugal.

Nesse contexto, em conformidade com o regime de casamento adotado, deve ser partilhado igualitariamente o referido bem imóvel adquirido a título oneroso na constância da vida conjugal, como se infere dos art. 1.658 e 1.660 do Código Civil, não havendo que se falar em usufruto por apenas um dos cônjuges.

No presente caso, não havendo consenso relativo à avaliação de mercado da residência, e não tendo o Juiz se convencido através dos documentos carreados aos autos, qual o real valor do imóvel, acertadamente determinou a realização da perícia técnica judicial. Não há como negar que ambos os litigantes deram causa à realização da perícia judicial, ocorre que, estando a autora litigando sob o pálio da justiça gratuita, incumbe ao magistrado designar perito remunerado pelo Estado (
art. 98, § 1º, VI do CPC).

Nessa trilha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA REQUISITADA POR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INCUBÊNCIA DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I - Insurgiu-se o Agravante em face de decisão singular que lhe incumbiu o pagamento de honorários periciais, referente a perícia requisitada pela Agravada, em função desta ser beneficiária da justiça gratuita.

II -
A Lei n. n. 13.105/15, que revogou o art. 3, V da Lei n. 1.050/60, prevê que o benefício da justiça gratuita engloba os honorários de perito, em seu art. 98, §1º, VI. Portanto,
incabível a atribuição desta despesa ao Agravante, sendo imputado ao Estado tal encargo
.

III - Recurso conhecido e provido. (TJ/PA - AI 00576035420118140301, Primeira Turma de Direito Privado- Relatora: GLEIDE PEREIRA DE MOURA. Data de Julgamento: 20.03.2017, Data publicação 10.04.2017).” Grifei

Da pensão alimentícia

A apelante alega que o valor da pensão alimentícia fixado em R$ 300,00 (trezentos reais) está aquém da condição financeira do réu e das necessidades da filha do ex-casal, em razão disso, pleiteia a majoração dos alimentos para o valor equivalente a um salário-mínimo.

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos filhos, e dos recursos da pessoa obrigada, ora agravante, sendo certo que, uma vez arbitrados e haja mudança na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo, conforme o disposto nos arts. 1.694, §1º e 1.699, ambos do CC.

Das declarações de imposto de renda colacionadas pelo genitor (id 14459870), percebe-se que no ano de 2022, gerou o montante de R$ 75.490,97 (setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e sete centavos), além do seu rendimento anual como sócio da empresa G S Comércio de Artigos Óticos Ltda (Ótica Ponto de Vista), no valor de R$ 9.825,95 (nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Assim, verifica-se que restou devidamente
comprovada a sua capacidade econômica de arcar com a pensão alimentícia, no valor de 1(um) salário-mínimo
, em favor da filha menor, atualmente com 12 (doze) anos de idade.

Isto posto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar parcialmente a sentença e eximir a parte recorrente da obrigação de pagar os honorários periciais e, na esteira do parecer do Ministério Público, majorar a pensão alimentícia para o valor de 1(um) salário-mínimo, mantendo a sentença em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024